Tribunal: TJES
Processo: 5013848-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013848-92.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOEL MADEIRA ROSA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013848-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: JOEL MADEIRA ROSA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. IPAJM. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOEL MADEIRA ROSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
aduzindo o requerente que é servidor militar estadual aposentado e portador de moléstia grave (angina instável), sendo deferida a isenção do IR desde 03/10/2018. Destaca, no entanto, que apenas em abril/2022 foram cessados os descontos. Busca, assim, a isenção definitiva do IR, além de restituição em dobro dos valores descontados em dobro.

Em contestação (ID 7699725), o requerido Estado do Espírito Santo informa que o caso clínico do autor não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças.

Em contestação (ID 7699727), o IPAJM argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o laudo pericial oficial hábil a fundamentar o pedido de isenção de Imposto de Renda foi indeferido, uma vez que o requerente não apresentou nenhuma das doenças especificadas no artigo 1º Lei 11.052/2004.

A sentença (ID 7699732) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, concedendo a isenção de imposto de renda definitiva desde a data do laudo 03/10/2018, condenando os requeridos a restituição do imposto de renda do período de 03/10/2018 até 04/2022, em sua forma simples e não em dobro.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCAE, a contar do desconto de cada parcela, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignado, o requerido IPAJM interpôs Recurso Inominado (ID 7699733), questionando apenas a ilegitimidade passiva do órgão para sofrer a condenação imposta.

O autor apresentou contrarrazões no ID 7700285, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O recurso interposto versa apenas sobre a (i)legitimidade do requerido IPAJM para figurar no polo passivo da presente ação, sofrendo os efeitos da condenação.

Como o Recorrente é único gestor dos proventos do autor, participando diretamente dos atos relacionados a isenção do imposto e também o responsável pela administração do regime próprio de previdência dos servidores do Estado, este possui legitimidade para a demanda, por mais que não seja o destinatário direto dos recursos.

Não só pode, como deve, suportar a presente condenação, por mais que possua personalidade jurídica própria e autônoma, bastando, para tanto, proceder com um ajuste de contas administrativamente com o Estado requerido, beneficiário direto dos valores, razão pela qual rejeito a alegada preliminar, mantendo o mesmo entendimento do magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada. Sem condenação em custas, face a isenção legal de que goza a Autarquia Estadual. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)